Tribunal: TJMT
Processo: 1030334-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030334-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 002.726.726-10 (RECORRENTE), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), BRUNO DURAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 10.615.803/0001-04 (RECORRIDO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCLUSÃO DA COBRANÇA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais, configurando mero dissabor cotidiano.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente demanda para:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) atribuído à parte requerente

b) CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar qualquer cobrança, por qualquer meio, em face da parte requerente, relativa ao débito objeto destes autos, sob pena de multa, retirando de seus sistemas os dados e telefones pertencentes a Autora.

Sem custas e sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de condenação por danos morais.

Embora tenha sido reconhecida a irregularidade da cobrança, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

(N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026